Tribunal: TJPA
Processo: 0000705-70.2007.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000705-70.2007.8.14.0039

APELANTE: COMERCIAL GOMES LTDA - EPP

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO QUANTO A ANÁLISE DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – SANEAMENTO DA OMISSÃO – IMPOSSIBILDIADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – SÚMULA Nº. 481 DO STJ EXIGE QUE
A PESSOA JURÍDICA DEMONSTRE
a impossibilidade de arcar com os encargos, com esteio na súmula 481 – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE balanço patrimonial ou qualquer outra prova da insuficiência de recursos –

alegada hipossuficiência, por si só, não é suficiente para a concessão do benefício – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS – RECURSO ACOLHIDO PARCIALMENTE PARA SANAR A OMISSÃO QUANTO à ANÁLISE DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, INDEFERINDO-O – MANTIDA
a decisão impugnada quanto ao não conhecimento por ausência de preparo.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE
os embargos de declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

COMERCIAL GOMES LTDA – EPP opôs embargos de declaração (ID nº. 4293110),
com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face de Acordão de ID
nº.

4293167
, da lavra da Exma. Des. EDINÉIA OLIVEIRA TAVARES, que não conheceu de recurso de recurso de agravo interno, por manifesta ausência de recolhimento do preparo.

Atente-se que a apelante ingressou com agravado interno de decisão Monocrática de ID nº.
4293167. Todavia, não realizou o pagamento do preparo recursal. Em seguida, foi intimada para realizar o pagamento em dobro (ID nº. 4293165). Neste momento, requereu a concessão de justiça gratuita, mas não apresentou nenhum documento hábil para comprovar a impossibilidade do pagamento do preparo (ID nº. 4293166).

No acórdão impugnado, apenas se reconheceu a ausência de pagamento do preparo. De fato, não houve deliberação acerca do pedido de assistência judiciária gratuita.

A apelante ingressou com Embargos de Declaração para que fosse analisado o pedido de justiça gratuita.

Em sede de contrarrazões
(ID nº.

4293170), alegou-se que houve acerto na decisão embargada e que a apelante se limitou a discorrer acerca da possibilidade de concessão do benefício a pessoa jurídica, não tendo demonstrado, minimamente, a hipossuficiência para recolhimentos das custas processuais.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da leitura detida do v. acórdão atacado, verifica-se que efetivamente há omissão quanto ao pedido de justiça gratuita formulada pelo embargante, conforme se verifica de petição de
ID nº. 4293166.

Todavia, razão assiste ao embargado, quando alega não ter sido demonstrado, minimamente, a hipossuficiência para recolhimentos das custas processuais.

Verifica-se que o entendimento do STJ é no sentido de que a pessoa jurídica pode auferir os benefícios da justiça gratuita, mas
tem que demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos, com esteio na súmula 481
, senão vejamos:

“
Súmula 481 do STJ –
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
” (grifos nossos).

De fato, pelas provas juntada,
não há elementos suficientes que demonstram ter a agravante o direito ao benefício da justiça gratuita
, nos termos do art. 98 do CPC.

Em nenhum momento, a agravante juntou balanço patrimonial ou qualquer outra prova da insuficiência de recursos. A alegada hipossuficiência, por si só, não é suficiente para a concessão do benefício, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DIFICULDADES FINANCEIRAS. INVIABILIDADE PARA, POR SI SÓS, ENSEJAREM O BENEFÍCIO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA C. NÃO CONHECIMENTO.
1. A alegação de a empresa estar em dificuldades financeiras, por si, não tem o condão de justificar o deferimento do pedido de justiça gratuita.
Precedentes do STJ. 2. A Corte local asseverou: "No caso dos autos, não logrou a recorrente demonstrar a dificuldade financeira que aponte a impossibilidade de arcar com as custas processuais, insuficiente, por si só, a alegação de estar em recuperação judicial. Assim, não verificada situação excepcional a ensejar o benefício pretendido, ou o diferimento do recolhimento, a decisão recorrida é de ser mantida." (fls. 210-221, e-STJ, grifei). 3. Sendo assim, rever o entendimento consignado pela Corte local requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via estreita do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. O óbice da Súmula 7 do STJ é aplicável também ao Recurso Especial interposto com fundamento na alínea c do inciso III do artigo 105 da Constituição da Republica. 5. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp: 1795579 SP 2018/0039034-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2019) (grifos nossos).

Assim, este colegiado deve sanar a omissão quanto ao pedido de justiça gratuita, mas indeferindo-o, mantendo a decisão impugnada quanto ao não conhecimento por ausência de preparo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração opostos pelo apelante, para reconhecer a omissão quanto ao pedido de assistência de gratuita, indeferindo-o, por ausência de comprovação da impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Mantenho a decisão impugnada quanto ao não conhecimento por ausência de preparo.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 10/07/2024